Tribunal: TJDFT
Processo: 0741281-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO. INCLUSÃO DE TERCEIRO NO POLO PASSIVO. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. O pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para interposição de recurso, não sendo possível o conhecimento do agravo de instrumento quanto à matéria que se encontra preclusa.

2. A inclusão, no polo passivo de cumprimento de sentença, de pessoa que não participou da ação de conhecimento acarreta grave violação à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal.

3. Embora o art. 139, inciso IV, do CPC permita ao magistrado determinar medidas coercitivas atípicas, a aplicação dessas medidas excepcionais demanda que o credor demonstre a sua utilidade e efetividade prática na satisfação do crédito, sob pena de configurar mera punição e restrição ao direito de ir e vir do devedor, o que não é a finalidade almejada pela norma.

4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.